Tribunal: TJPA
Processo: 0003752-07.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003752-07.2017.8.14.0070
APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: JORGENEI GOMES ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO. LEI MUNICIPAL 39/91 ARTIGO 62, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º E 2º. INCORPORAÇÃO NA REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA NO REEXAME NECESSÁRIO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

APELAÇÃO E REXAME NECESSÁRIO N. 0003752-07.2017.8.14.0070

COMARCA: ABAETETUBA

APELANTE: MUNICÍPIO DE ABAETETUBA

ADVOGADO: CARLA LORENA G. OLIVEIRA M. FREIRE

APELADO: JORGINEY GOMES ROSA

ADVOGADO: DENILSON CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Município de Abaetetuba, nos autos de ação de mandado de segurança impetrado contra si por Jorgeney Gomes Rosa, interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial de Abaetetuba que concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade da retirada da gratificação do impetrante por função de confiança, determinando o seu imediato restabelecimento de forma integral ( 80% dos vencimentos), a partir do ajuizamento da ação, corrigidos pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, sob pena, no caso de descumprimento, de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil).

Afirma não existir direito líquido e certo a gratificação pleiteada, pois que apesar de estar prevista no estatuto dos servidores do Município de Abaetetuba (Lei 39/91), nunca foi implementada na municipalidade, já que não houve edição de lei regulamentadora.

Refere a necessidade de observância do princípio da legalidade, nos termos do caput do artigo 37 da Constituição Federal. Neste careiro, diz que não há o pagamento de gratificação de chefia no Município de Abaetetuba.

Afirma que o apelado recebia gratificação de dedicação, nos termos dispostos na Lei 128/00 que altera a lei 39/91, que é diferente de gratificação de chefia.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença no que concerne ao juros de mora.

Pede o efeito suspensivo da apelação.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Não há contrarrazões (ID Num 1056111, pág. 17).

Opina o órgão Ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório, que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a prolação da decisão ser posterior à vigência da nova lei processual em 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Realizo o reexame da sentença.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e não havendo questões prévias adentro no mérito do recurso.

O município de Abaetetuba alega a impossibilidade de manutenção da sentença que concedeu a segurança para determinar o restabelecimento da gratificação por função de confiança, na proporção de 80% dos vencimentos do apelado.

Entendo lhe assistir razão.

O impetrante é servidor efetivo do Município de Abaetetuba, no cargo de agente administrativo “03”, nível 01, tendo ingressado em 1999 para exercer a função no setor de materiais e bens patrimoniais como diretor – chefe de setor com gratificação de 80% pelo período de 12 anos, sendo que em 31 de dezembro de 2016, foi afastado de suas atividades, com a consequente remoção da referida gratificação, importando em drástica redução de seu salário

Conforme ensina Maria Sylvia de Pietro:

O mandado de segurança é a ação civil de rito sumaríssimo pela qual a pessoa pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder
[1]
.

Está previsto no artigo 5º, LXIX da Constituição Federal de 1988 e na Lei n.º 12.016/09, tendo como fito proteger a liquidez e a certeza de um direito, individual ou coletivo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade por meio de ação de natureza cível e sumária.

Com efeito, ante a natureza sumária, o direito líquido e certo tem que ser o que pode ser comprovado de pronto na impetração, com prova pré-constituída, uma vez que o writ não admite investigações, dúvidas ou dilação probatória.

No caso trazido à análise, entendo estar provada a existência de direito líquido e certo à concessão da gratificação por cargo de chefia, direção ou assessoramento.

A Lei municipal n.º 39/91, a qual trata do regime jurídico único dos servidores públicos civis do Município de Abaetetuba, estabelece no seu artigo 49 a possibilidade de pagamento e incorporação de gratificações, e em seu artigo 61 quais serão as gratificações devidas:

Artigo 49 – Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:

I – indenizações;

II – gratificações;

III – Adicionais.

§1º - As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito.

§2º - As gratificações e os adicionais incorporam – se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em lei.”

SEÇÃO III – DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS

Artigo 61 – Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

I – gratificação pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento;

II – gratificação natalina;

III – adicional por tempo de serviço;

IV – adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;

V – adicional noturno;

VII – adicional de férias;

VIII – outros, relativos ao local ou à natureza do trabalho.

Art. 62 – Ao servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento, é devida uma gratificação pelo seu exercício. §1º - Os percentuais de gratificação serão estabelecidos em lei, em ordem decrescente, a partir dos limites no artigo 42.

§2º a gratificação prevista neste artigo incorpora-se à remuneração do servidor e integra o provento da aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia e assessoramento, até o limite de 5/5 (cinco quintos).

§3º Quando mais uma função houver sido desempenhada, no período de 01 (um), ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função exercida por maior tempo.

§4º - Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso II, do artigo 9º, bem como os critérios de incorporação da vantagem prevista no §2º deste artigo, quando exercida por servidor.

Neste carreiro, verifico que o apelado faz jus a concessão da segurança, porquanto restou provada a existência de direito líquido e certo do apelante.

Comprova nos autos o exercício do cargo de chefia e o recebimento do percentual de 80% (oitenta por cento) sobre os vencimentos. Vejamos:

1) Portaria n. 217/93, de 09 de novembro de 1993 em que o apelado é designado para exercer o cargo em comissão de chefe do setor de material e bens patrimoniais da secretaria municipal de Administração – PMACC – CST-01, nível 3, sessão 13 (ID Num 1056103, pág.13);

2) Portaria n. 035/97, de 01 de janeiro de 1997, designando o apelado no cargo em comissão de chefe do setor de meio ambiente da secretaria municipal de saúde (ID Num 1056103, pág. 15).

3) Portaria n. 022/2001- SEMAD, de 02 de janeiro de 2001, a nomeação do apelado senhor Jorgenei Gomes Rosa para ocupar o cargo em comissão de chefe de departamento de material e bens patrimoniais da prefeitura municipal de Ananindeua (ID Num 1056103, pág. 14);

4) Portaria n. 033/2009 -GP de 06 de janeiro de 2009, nomeando o apelado para exercer o cargo em comissão de chefe do setor de material e bens patrimoniais, símbolo PMA-CC-CST-01, padrão 22, a partir de 06 de janeiro de 2009 (ID Num 1056103, pág 17).

5) percentual de 80% (oitenta por cento) em cima do vencimentos, com o nome de gratificação de dedicação, uma vez que figura como chefe do setor, cargo 339 PMA CCCST01 (ID Num 1056103, pág 23)..

Dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença em reexame.

É o voto.

Belém, ___ de ___________ de 2020

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

[1]
Zanella de Pietro, Maria Sylvia. Direito Administrativo, 1999, p.612).

Belém, 10/06/2020